Tribunal: TJSP
Processo: 2130961-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Preservação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Realização do tratamento com fonoaudiólogo especializado em apraxia da fala. Paciente, no caso, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Reclamada falta de cobertura contratual e de previsão no rol de procedimentos da ANS. Não acolhimento. Observância da Nota

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Preservação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Realização do tratamento com fonoaudiólogo especializado em apraxia da fala. Paciente, no caso, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Reclamada falta de cobertura contratual e de previsão no rol de procedimentos da ANS. Não acolhimento. Observância da Nota Técnica 04/22 (NAT-JUS/SP), com comprovação de eficácia do tratamento. Hipótese, a princípio, a autorizar a prescrição médica, observada a presença dos requisitos exigidos na recente decisão do STJ (EREsp no 1.886.929).
AGRAVO DESPROVIDO.